Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO E ACIMA DA PREVISTA CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela provisória de evidência tem previsão no art. 311 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para a concessão, que a tese em discussão tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante, o que não é o caso. Mesmo que se considere que o ora agravante pretende obter tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.